Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato. Supressão de instância. Levantamento de valores. Indeferimento da suspensão da execução.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso. Por isso, os embargos foram corretamente recebidos sem efeito suspensivo, permitindo o levantamento dos valores bloqueados e o prosseguimento da execução.